Tribunal: TJMT
Processo: 1041359-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITO APÓS A COMPRA. REPARO E RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO BEM NEGADO. DECADÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DECADÊNCIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SENTENÇA REFORMADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Decadência afastada. No caso em apreço, o defeito alegado pela parte autora traduz-se em vício aferido no dia seguinte a sua aquisição (19/06/2020), que foi noticiado a comerciante do produto em 20/06/2020, oportunidade em que àquela solicitou que a autora aguardasse o retorno, hipótese que obsta a decadência a teor do disposto no art. 206, § 2o, I do CC. Inexistindo resposta negativa fornecida por qualquer das reclamadas de forma inequívoca à consumidora, não há que se falar em decurso do prazo decadencial.
2. Comprovada a presença do vício de qualidade, ao consumidor abrem-se alternativas legais, dentre as quais a indenização material e moral é adequada para o caso.
3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041359-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDINETE DA SILVA DELGADO NASCIMENTO - CPF: 695.957.551-68 (RECORRENTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1189-44 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022